Tribunal: TJBA
Processo: 8040503-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040503-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ADEMILDES TANNUS AZEVEDO Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO NOS TERMOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que as executadas comprovassem, no prazo de 48 horas, o restabelecimento do plano de saúde da exequente, nos moldes originalmente contratados, sob pena de bloqueio judicial de valores expressivos, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença que confirmou tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento tempestivo e integral da obrigação de restabelecimento do plano de saúde nos termos originalmente pactuados; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte executada para a exigibilidade das astreintes; (iii) determinar se é legítima e proporcional a imposição de medida coercitiva mais gravosa, consistente no bloqueio judicial de valores, diante da recalcitrância no cumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de mérito confirma a tutela de urgência que impõe às executadas o restabelecimento do plano de saúde da exequente, obrigação que permanece descumprida por longo período, causando prejuízos relevantes à saúde e à qualidade de vida da beneficiária. 4. A alegação de cumprimento tempestivo da obrigação não encontra respaldo nos autos, evidenciando-se a inércia e a procrastinação das executadas no atendimento integral da ordem judicial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a aplicação da Súmula 410, reconhecendo a desnecessidade de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer e para a incidência das astreintes, quando há ciência inequívoca da decisão por meio da intimação do advogado. 6. A multa cominatória e a posterior determinação de bloqueio judicial de valores decorrem da resistência injustificada das executadas e visam assegurar a efetividade da tutela específica, não se revelando desproporcionais ou ilegais. 7. O bloqueio de valores possui caráter assecuratório e reversível, podendo ser afastado a qualquer tempo mediante a comprovação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer. 8. A adoção de medidas coercitivas mais gravosas mostra-se adequada e necessária diante da gravidade da situação concreta e da natureza do bem jurídico tutelado, qual seja, o direito fundamental à saúde, especialmente em favor de pessoa idosa e vulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O descumprimento reiterado da obrigação de restabelecer plano de saúde autoriza a adoção de medidas coercitivas mais gravosas, inclusive o bloqueio judicial de valores, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 2. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para a exigibilidade das astreintes quando comprovada a ciência inequívoca da obrigação por meio da intimação do advogado. 3. Não há desproporcionalidade na fixação ou manutenção de medidas coercitivas quando a resistência da parte executada impede a concretização do direito fundamental à saúde. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8040503-38.2025.8.05.0000, de Jitaúna, em que figuram, como agravante, a Sul América Companhia de Seguro Saúde e, como agravada, Ademildes Tannus Azevedo. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça